Tribunal: TJSP
Processo: 2064909-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo Regimental – Interposição contra indeferimento de liminar – Mera reiteração – Entendimento
Se ausente qualquer fato novo que justifique a reconsideração do pedido, de rigor o desprovimento do agravo regimental, mantendo-se a decisão de deferimento parcial da liminar